Tribunal: TJBA
Processo: 8002800-12.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002800-12.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
THIARA CAROLINA MAGALHAES DA SILVA RAMOS

APELADO: PATRICIA SILVA DE JESUS GOES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO DE CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS NÃO ADIMPLIDAS DECORRENTE DE CONTRATO PELO REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – REDA. MUNICÍPIO DE CAIRU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO APENAS DE PARTE DO RECURSO.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA TESE DO TEMA N.º 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA ADI 8027749-69.2022.8.05.0000.
SENTENÇA
MA
NTI
DA.

APELO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002800-12.2020.8.05.0271
,

em que é apelante o
MUNICIPIO DE CAIRU

e apelada
PATRICIA SILVA DE JESUS GOES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
CONHECER EM PARTE DO APELO
e, nesta parte,
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça